Tribunal: TCU
Processo: 007.265/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Amarilis de Vicente Finageiv Neder.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Amarilis de Vicente Finageiv Neder no cargo de professor de magistério superior na Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 17, III, 259, II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Amarilis de Vicente Finageiv Neder; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica "10288-DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga a Amarilis de Vicente Finageiv Neder, restabelecendo aquele verificado em novembro de 2006, mês em que proferida a decisão liminar que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.2. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 no âmbito do Mandado de Segurança 26.156/DF, que tramita no Supremo Tribunal Federal, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica dos vencimentos de Amarilis de Vicente Finageiv Neder; 9.3.3. caso a decisão judicial definitiva no 26.156/DF seja desfavorável ao pagamento da parcela impugnada, emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 9.3.4. notifique a interessada da presente deliberação, alertando-a de que, na hipótese da interposição de eventuais recursos contra a presente decisão do TCU, o efeito suspensivo deles derivado não a exime da eventual devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos e desde que não haja decisão judicial que ampare esses pagamentos; 9.3.5. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento desta deliberação, conforme art. 21, I, da IN TCU 78/2018; 9.4. notificar a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.